Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702506-55.2018.8.07.0017 proposto por OTACÍLIA MARIA DOS ANJOS (agravado/exequente), que indeferiu o pedido de suspensão processual, nos seguintes termos (ID 95610912 dos autos de origem): (...) Cuida-se de cumprimento de sentença entre as partes acima epigrafadas. O executado pugnou pela continuidade da suspensão do curso processual, até 28/9/2021, ponderando que a liquidação extrajudicial da executada ainda não terminou (ID 82883307, fls. 260/267). A autora, de sua vez, discordou da suspensão do processo, em razão da ausência de previsão legal, uma vez que já houve prorrogação do prazo de suspensão inicial, não sendo permitida uma segunda prorrogação. Por fim, pugnou pela inclusão da CENTRAL NACIONAL UNIMED no polo passivo da lide, porquanto é responsável subsidiária em relação ao débito exequendo (ID 85413673, fls. 292/294). Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao executado. Anote-se. Realço, contudo, que a concessão do benefício tem efeito ex nunc, isto é, não retroativos. Lado outro, quanto ao pedido de prorrogação da suspensão processual, da análise da Ata de Assembleia Geral Extraordinária acerca da liquidação executada, realizada em 28/9/2020, observo que, de fato, houve prorrogação do processo de liquidação por mais um ano, a contar de 28/9/2020 (ID 82883308 - Pág. 7, fl. 274). Todavia, nada obstante o processo de liquidação extrajudicial da executada ainda não tenha terminado, nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei 5.764, de 16/12/1971, o prazo de suspensão processual de um ano, nesse caso, pode ser prorrogado por no máximo mais um ano. No caso em testilha, o prazo de um ano de suspensão expirou em 18/10/2019 (ID 24617846 - Pág. 26/27, fl. 148/149) e foi prorrogado até 27/8/2020 (ID 73556415, fls. 255/256). Diante desse cenário, infere-se a impossibilidade de nova prorrogação da suspensão do curso processual, como requer o executado. Noutro giro, a credora busca a inclusão da UNIMED CENTRAL NACIONAL no polo passivo, afirmando, basicamente, que as cooperativas são interligadas. Nesse ponto, adoto parte da fundamentação consignada na decisão de ID 46215987, fls. 177/178, da presente ação, a qual transcrevo a seguir: "Inicialmente anexo a este processo, para melhor entendimento da fundamentação, o estatuto social da Central Nacional UNIMED, extraído do processo que tramitou neste Juízo de no 0003706-75.2017.8.07.0017, em relação ao qual houve alteração parcial de entendimento. Como se observa desse estatuto, constata-se que as denominadas cooperativas associadas/filiadas de âmbito regional, estadual e local compõem a Unimed, possuindo CNPJs próprios. A regionalização das unidades viabiliza a gestão e funcionamento em cada local, atuando as associadas em regime de colaboração recíproca (art. 2o, caput, do Estatuto). O §1o do mesmo art. 2o evidencia que a “Central Nacional Unimed representará suas associadas coletivamente, agindo como sua mandatária”. O art. 35 do Estatuto, de sua vez, dispõe que a “Central Nacional Unimed será administrada por uma diretoria composta por três membros associados das cooperativas filiadas”. No art. 10 do estatuto há previsão de responsabilidade subsidiária das associadas/filiadas pelas obrigações da CENTRAL NACIONAL UNIMED. O conteúdo disponibilizado na página institucional da Unimed na internet também evidencia essa unidade.[1] No sítio é apresentado um organograma do Sistema de Sociedades Cooperativas Unimed, em que é apontado que a federações regionais, estaduais e singulares compõem a Central Nacional Unimed. Na página, consta, ainda, a informação de que a Unimed é o “maior sistema de cooperativas do mundo” e “hoje, o Sistema Unimed está presente em 84% do território nacional, formado por cerca de 348 cooperativas médicas e mais de 114 mil médicos cooperados”. Assim, estreme de indagações que o sistema Unimed é único, havendo apenas regionalização da cooperativa ao fim de melhor gerir o empreendimento. Comparece, portanto, patente a existência de grupo societário na hipótese em análise, a teor do disposto no art. 265 e ss da Lei 6.404/1976. Nesse contexto, além da previsão estatutária do art. 10, que deve ser interpretada para estender a responsabilidade subsidiária à CENTRAL NACIONAL UNIMED em relação a dívidas das associadas/filiadas, o art. 28, §2o do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade subsidiária para os integrantes de grupos societários. Dessa forma, cristalina a responsabilidade subsidiária da CENTRAL NACIONAL UNIMED em relação às dívidas de sua associada/filiada, no caso da Unimed CENTRO-OESTE E TOCANTINS. A responsabilidade subsidiária, diversa a solidária, impõe a obrigação ao responsável subsidiário de arcar com as dívidas do responsável principal nas situações em que este não possua condições, de fato, de quitar o débito. A liquidação da cooperativa-executada comparece como uma das hipóteses que desencadearia a responsabilidade subsidiária da CENTRAL NACIONAL UNIMED, notadamente porque aquela iniciou o processo de liquidação voluntária ante o “cenário de grande endividamento da empresa” (ID 24617846 - Pág. 5 – fl. 127)." Sopensando que a executada (UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS - "EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL") não está em condições de cumprir com suas obrigações no prazo legal, afigura-se, pois, a possibilidade de deferir a inclusão da CENTRAL NACIONAL UNIMED no polo passivo da lide. À Secretaria para que inclua CENTRAL NACIONAL UNIMED no polo passivo da lide. Sem prejuízo, fica a exequente intimada para juntar planilha atualizada do débito. Após, cite-se e intime-se a executada CENTRAL NACIONAL UNIMED acerca da presente decisão e para pagamento do débito exequendo, no prazo de quinze dias. (...) Em suas razões recursais (ID 28675192), o agravante afirma que “está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71. Assim, conforme prevê o artigo 76 da referida lei, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação.” (ID 28675192 – Pág. 7) Sustenta que, uma vez não levada a termo, por motivos relevantes, a liquidação extrajudicial, a continuidade da suspensão da execução determinada na Assembléia Geral Extraordinária é medida que se impõe, em respeito ao princípio da igualdade entre os credores. Alega que a suspensão da execução também encontra amparo no Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 921, inciso I c/c artigo 313, inciso V, alínea “b”. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na origem. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 95610912 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, em especial a probabilidade do direito. O art. 76, parágrafo único, da Lei 5.764/1971, que define a política nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelece que uma vez aprovada a liquidação extrajudicial pela assembléia geral, implicará a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por no máximo mais um 1 (um) ano, in verbis: Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. (grifei) Portanto, considerando que o trâmite do cumprimento de sentença na origem foi suspenso por 1 (um) ano, prorrogado por mais 1 (ano), nos termos da informação prestada pelo juiz a quo na decisão agravada, resta inviável a concessão de novo período de sobrestamento da demanda. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUNDA PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença pelo período adicional de 1(um) ano, após transcorrido integralmente o prazo de sobrestamento previsto no artigo 76 da Lei no 5.764/1971. 2. O artigo 76 da Lei no 5.764/1971 autoriza a suspensão, pelo prazo de 1 (um) ano, da tramitação de qualquer ação judicial em desfavor das cooperativas em fase de liquidação a partir da publicação, no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral que deliberou pela sua liquidação. 2.1. O parágrafo único do mencionado artigo permite apenas uma prorrogação do prazo de suspensão do curso do processo pela liquidação da cooperativa, por mais 1 (um) ano, desde que haja motivo relevante que tenha impossibilitado o término dos procedimentos de liquidação no prazo estipulado no caput do art. 76 da Lei no 5.764/1971. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1342425, 07048955920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COOPERATIVA MÉDICA. SOBRESTAMENTOS SUCESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 5764/71. OBEDIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. O art. 76 da Lei n. 5.764/71, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelece que a execução deve ser sobrestada quando a parte executada se encontrar em regime de liquidação extrajudicial. 2. Todavia, a liquidação extrajudicial da ora agravante foi decretada em julho de 2018, tendo sido prorrogada por mais um ano, conforme estabelecida no parágrafo único do art. 76 da Lei n. 5.764/71, acima transcrito. Com isso, é de se dessumir que houve a dilação máxima de prorrogação, para fins de suspensão das execuções contra ela propostas. 3. Assim, não há como admitir o sobrestamento, por prazo indeterminado, do cumprimento de sentença, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1833613/DF, razão pela qual não há como acolher a pretensão vindicada pela agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1347596, 07103189720218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito invocado, razão pela qual se mostra indevida a concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.